Tribunal: TJSP
Processo: 2071752-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, conforme o artigo 919 do CPC. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela executada/embargante, que deixou de recolher a taxa de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo, conforme o artigo 919 do CPC. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pela executada/embargante, que deixou de recolher a taxa de preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça formulado em recurso, conforme o artigo 99, § 7o, do CPC. Indeferimento. Determinação de recolhimento da taxa de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Executada/embargante não providenciou o recolhimento da taxa de preparo no prazo de cinco dias, mas protocolou petição, por meio da qual requereu a prorrogação do prazo para realizar o aludido recolhimento. Prazo fixado para o recolhimento da taxa de preparo é próprio, peremptório e preclusivo, de sorte que o seu desatendimento gera consequências de caráter processual, no caso, a inadmissibilidade do recurso por deserção. Executada/embargante deixou de atender à determinação de recolhimento da taxa de preparo no prazo fixado, razão pela qual a inadmissibilidade deste agravo de instrumento, em virtude de deserção, é medida que se impõe, conforme os termos do artigo 1.007 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido.